Tribunal: STF
Processo: RMS 24731
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NÃO CABIMENTO DE
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRA A PROVA DOS
AUTOS.
1. O Acórdão recorrido, ao afirmar que o mandado de
segurança não era cabível e a seguir dizer que as provas foram mais
que suficientes para aplicar a pena de demissão, assim o fez por
argumento de reforço. Inexistência de contradição.
2. O exame da
prova colhida no procedimento administrativo não é possível em sede
de mandado de segurança. Precedentes.
3. Não caracterização de
julgamento contra a prova dos autos.
4. Recurso improvido.